Tribunal: TJSP
Processo: 2069667-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / COVID-19
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores discutidos. Inconformismo. Agravante que não é parte do processo. Possibilidade de se insurgir. Inteligência do art. 996 do CPC. Pesquisa do BACENJUD que deveria buscar patrimônio financeiro do executado, Espólio de Francisco Valente e, não do agravante, inventariante. Credores que não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores discutidos. Inconformismo. Agravante que não é parte do processo. Possibilidade de se insurgir. Inteligência do art. 996 do CPC. Pesquisa do BACENJUD que deveria buscar patrimônio financeiro do executado, Espólio de Francisco Valente e, não do agravante, inventariante. Credores que não demonstraram que os valores bloqueados constituem valor recebido por herança. Necessidade de prévia habilitação dos herdeiros ou inserção por substituição processual na execução para se buscar satisfação perante eles, observado o limite da herança recebida do executado. Desbloqueio dos valores, é medida de rigor. Decisão reformada. Recurso provido.